Tribunal: TJMT
Processo: 1000082-23.2026.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000082-23.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Práticas Abusivas, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRENTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), LEIDIANE REIS DE CARVALHO - CPF: 028.490.471-63 (RECORRIDO), JOSE PEDRO MARQUES BERNARDES - CPF: 018.224.351-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. APLICATIVOS DIGITAIS INTEGRANTES DO PLANO CONTRATADO. DISCRIMINAÇÃO EM FATURA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA ADICIONAL. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por operadora de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débitos, repetição de indébito e indenização por danos morais.

A consumidora alegou cobrança por aplicativos digitais não contratados. A operadora sustentou que os serviços Claro Banca Premium
Promo
e Livros Digitais Padrão –
Skeelo
integram o plano “Oferta Conjunta Claro MIX + Aplicativos”, sem acréscimo no valor mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a discriminação de aplicativos digitais na fatura caracteriza cobrança indevida; (
ii
) saber se a inversão do ônus da prova afasta o dever de demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado; e (
iii
) saber se
estão presentes os pressupostos da restituição em dobro e da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As faturas demonstram que os aplicativos impugnados compõem o plano contratado. A indicação individual dos serviços atende à discriminação fiscal e não evidencia cobrança adicional.

A consumidora não comprovou pagamento superior ao valor do plano contratado. Também não demonstrou solicitação de cancelamento dos aplicativos ou recusa da operadora.

A inversão do ônus da prova não dispensa a parte consumidora de apresentar elementos mínimos sobre o fato constitutivo de seu direito. Ausente cobrança indevida, não há repetição de indébito ou ato ilícito apto a justificar reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por CLARO S.A. contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Cuiabá que, nos autos da ação ajuizada por LEIDIANE REIS DE CARVALHO AUGUSTO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a ilegalidade das cobranças dos aplicativos digitais “Claro Banca Premium
Promo
” e “Livros Digitais Padrão –
Skeelo
”, condenar a operadora à repetição do indébito em dobro, no importe de R$ 548,90 (quinhentos e quarenta e oito reais e noventa centavos), e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais (ID 371102413).

A consumidora, em sua petição inicial (ID 371102396), alegou que jamais contratou os serviços de valor adicionado que lhe foram cobrados e que a imposição unilateral desses encargos, sem seu consentimento, configura venda casada e falha no
dever de informação, requerendo a declaração de inexigibilidade dos débitos, a restituição em dobro dos valores pagos e a reparação extrapatrimonial.

De acordo com os termos da defesa (ID 371102411), a operadora sustentou que os serviços questionados integram o plano “Oferta Conjunta Claro MIX + Aplicativos”
contratado
pela autora, são disponibilizados como cortesia, sem qualquer acréscimo no valor final do plano, e que a discriminação nas faturas atende exclusivamente a exigências fiscais, não havendo ato ilícito ou dano moral a ser reparado.

Impugnação à contestação foi apresentada pela parte autora (ID 371102412).

A sentença recorrida, homologada pela Juíza Togada
Sinii
Savana
Bosse
Saboia Ribeiro, entendeu que a ré não se desincumbiu do ônus probatório por não ter colacionado contrato assinado referente aos serviços digitais, e condenou a operadora nos termos já referidos.

Inconformada, a CLARO S.A. interpôs recurso inominado (ID 371102416), no qual sustenta, em síntese: (i) a ausência de ato ilícito, porquanto os aplicativos digitais integram o plano contratado e não geram cobrança extra; (
ii
) a impossibilidade de restituição em dobro e de condenação por danos morais, por não restar demonstrada má-fé ou prejuízo extrapatrimonial; (
iii
) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões foram apresentadas pela recorrida (ID 371102425), em que se defende a manutenção integral da sentença, alegando a prática de venda casada, a insuficiência das provas unilaterais da ré e a ocorrência de dano moral in
re

ipsa
, além de requerer a condenação da recorrente por litigância de má-fé.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo (ID 371102427), e os autos ascenderam a esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado.

A controvérsia central reside em definir se a inserção, na fatura da consumidora, de rubricas correspondentes a aplicativos digitais que compõem o plano contratado, sem que haja acréscimo no valor final originalmente pactuado, configura cobrança indevida, venda casada ou ato ilícito passível de reparação material e moral. Para a adequada solução do litígio, examino, em sequência, as teses deduzidas no recurso, cotejando-as com o acervo probatório dos autos.

Da natureza dos serviços e da ausência de cobrança extra

A parte autora afirma não ter contratado os serviços "Claro Banca Premium
Promo
" e "Livros Digitais Padrão –
Skeelo
" e sustenta que tais cobranças, discriminadas em sua fatura, constituiriam venda casada e majorariam indevidamente o valor do plano de telefonia.

A defesa, por outro lado, comprovou que o plano contratado é o "Oferta Conjunta Claro MIX + Aplicativos", cujo valor mensal é fixo. As faturas juntadas aos autos, cujo conteúdo não foi especificamente impugnado pela consumidora em sua materialidade, revelam que o montante total cobrado mês a mês corresponde exatamente ao valor do plano, sem qualquer acréscimo atribuível aos aplicativos digitais mencionados. A operadora demonstrou, por meio de registros sistêmicos (ID 371102411, p. 3), que o plano está ativo e que a discriminação dos referidos itens na fatura decorre de exigência fiscal, tratando-se de mero detalhamento dos componentes de uma oferta conjunta, não de cobrança suplementar.

Assim, a alegação da autora de que estaria sendo cobrada a maior por serviços não contratados não encontra arrimo nos elementos de prova coligidos. A mera leitura dos documentos de cobrança demonstra que o valor do plano permaneceu inalterado durante todo o período questionado, à exceção de reajustes anuais e de encargos moratórios eventualmente incidentes, que constituem encargos legítimos não questionados na inicial.

Nesse contexto, a conduta da operadora não configura prática abusiva de venda casada, prevista no art. 39, I, do CDC, porquanto não há imposição de serviço autônomo e oneroso ao consumidor, mas sim a oferta de um pacote promocional em que os
aplicativos digitais são agregados como benefício adicional, sem custo extra. Trata-se de oferta conjunta lícita, amplamente admitida no mercado de telecomunicações e amparada pela legislação setorial, que faculta às prestadoras a formulação de planos promocionais com diferentes composições, conforme o Regulamento do Serviço Móvel Pessoal (Resolução ANATEL nº 477/2009) e o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (Resolução ANATEL nº 632/2014).

Essa conclusão encontra respaldo
na própria jurisprudência deste Tribunal
, que, ao examinar situação idêntica envolvendo o mesmo plano "Oferta Conjunta Claro MIX + Aplicativos" e os mesmos aplicativos digitais, já decidiu pela inexistência de cobrança indevida quando o valor do plano não sofre acréscimo, como se extrai do precedente que também orienta o tópico seguinte:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA.
ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DE COBRANÇAS ABUSIVAS NA FATURA
, REFERENTE A SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. SERVIÇOS QUE FAZEM PARTE DO PACOTE CONTRATADO.
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO PLANO
. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1010210-12.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, TURMA RECURSAL ÚNICA,
Julgado
em 26/11/2020,
Publicado
no DJE 30/11/2020)
.

O aresto é elucidativo ao demonstrar que a mera discriminação contábil dos componentes da oferta, exigida pela legislação fiscal, não se confunde com a imposição de novo serviço oneroso. A oferta conjunta, ao reunir em um mesmo plano serviços de voz, dados e aplicativos digitais, oferece ao consumidor um preço global mais vantajoso do que a soma individual de cada item, e a transparência na fatura — longe de configurar abuso — atende ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

Do ônus da prova e da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito

A sentença recorrida inverteu o ônus da prova em desfavor da operadora e, à míngua de contrato físico assinado, concluiu pela inexistência de prova da contratação dos serviços digitais.

Essa conclusão não pode prevalecer, pois dissocia-se do princípio basilar de que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, constitui instrumento de facilitação da defesa do consumidor, mas não o exime da comprovação, ainda que mínima, dos fatos constitutivos do direito que alega, conforme exige o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. É exatamente o que a Turma Recursal Única já consolidou:

A inversão do ônus da prova tem como objetivo facilitar a defesa dos direitos do consumidor, todavia, não exime a comprovação, ainda que mínima, dos fatos constitutivos do seu direito. (N.U 1010210-12.2020.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel.
Lamisse

Roder

Feguri
Alves Correa, Turma Recursal Única, julgado em 26/11/2020).

Esse precedente é particularmente relevante por enfrentar exatamente a mesma causa de pedir e o mesmo plano contratado. Naqueles autos, a consumidora também apontava como indevidos os serviços digitais, e a Turma Recursal, reformando a sentença, entendeu que a mera inversão do ônus probatório não supre a completa ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito. Aplicado ao caso presente, o raciocínio é o mesmo: a parte autora não se desincumbiu de demonstrar sequer indícios de que tivesse contratado um plano em valor determinado e que, em razão da inclusão dos aplicativos digitais, estivesse a pagar montante superior ao efetivamente avençado. Em momento algum a consumidora indicou qual teria sido o valor original do plano sem os aplicativos, nem quantificou o alegado excesso de cobrança em relação ao pacote contratado. Limitou-se a afirmar a inexistência de contratação, sem trazer aos autos qualquer elemento de prova que corroborasse a suposta majoração indevida do preço.

A documentação colacionada pela própria recorrida, consistente nas faturas mensais de consumo (ID 371102400), revela que o valor total cobrado a cada mês é o mesmo, independentemente da existência ou não da rubrica referente aos aplicativos. É dizer, o preço do plano "Claro MIX" é cobrado em sua integralidade, e a discriminação dos aplicativos constitui apenas o desdobramento contábil do preço global, sem
repercussão financeira adicional para a consumidora. Desse modo, não basta ao consumidor alegar genericamente que desconhece os serviços; é preciso demonstrar que a cobrança desses serviços efetivamente onerou seu plano para além do valor originalmente contratado. Como essa demonstração não ocorreu, impõe-se a improcedência dos pedidos de declaração de inexigibilidade e de repetição de indébito.

Do dano moral

A improcedência dos pedidos principais acarreta, como consequência lógica, a rejeição do pleito de indenização por danos morais. Com efeito, não tendo sido reconhecida qualquer ilicitude na conduta da fornecedora, não há substrato fático para a configuração do dever de indenizar.

Ainda que assim não fosse, a situação descrita nos autos não ultrapassa a esfera do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, insuscetível de gerar reparação extrapatrimonial. A consumidora não comprovou ter sofrido constrangimento, humilhação ou violação a direitos da personalidade, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC. A cobrança questionada jamais resultou em inscrição em cadastros de inadimplentes ou em restrição de crédito, e a linha telefônica permaneceu funcionando regularmente durante todo o período, circunstâncias que afastam a alegada lesão moral.

O mesmo precedente já mencionado (N.U 1010210-12.2020.8.11.0002) reforça a inexistência de dano moral em cenários como o dos autos, porquanto a manutenção do valor do plano e a ausência de prova de efetivo prejuízo afastam o ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar.

A pretensão indenizatória, nesse cenário, carece de amparo fático e jurídico, devendo ser igualmente rejeitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026